Tribunal: TJDFT
Processo: 0718348-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718348-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, CARLOS LUCIANO MARTINS RIBEIRO, REGINA CELIA MACHADO LISBOA RIBEIRO EMBARGADO: SAMIR YUSUF HASAN D E C I S Ã O NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA interpôs embargos de declaração (ID 26568212) em face da decisão de ID 26354926. A embargante sustenta que o decisum foi omisso na medida em que “já tinha quitado a integralidade das verbas locatícias em atraso e o valor da penhora consiste apenas nos acessórios (multa moratória, cláusula penal, juros legais, e honorários advocatícios)”. Busca esclarecer “se a penhora cautelar deve permanecer mesmo após o pagamento dos alugueres em atraso que foi realizado antes do deferimento da penhora Cautelar, bem como, qual o fundamento legal para a manutenção dessa penhora, pois, ela reflete apenas nos pedidos econômicos e acessórios do proveito econômico pretendido pelo Agravado, quais sejam, multa moratória, cláusula penal, juros legais, e honorários advocatícios”. SAMIR YUSUF HASAN ofereceu resposta (ID 27131555), pugnando pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. É o relato do essencial. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento dos presentes aclaratórios, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretende a recorrente, ao reagitar a questão acerca do bloqueio de valores encontrados por meio do sistema SISBAJUD, é provocar nova manifestação deste julgador sobre o referido tema. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na hipótese. Assim, a despeito da tese da embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. O édito atacado foi fundamentado nos seguintes termos: DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26320719) interposto por NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por SAMIR YUSUF HASAN em desfavor da agravante, determinou o bloqueio de valores encontrados por meio do sistema SISBAJUD. O decisório proferido encontra-se redigido nos seguintes termos (IDs 91735779, 93227066 e 94129836 – autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Diante das alegações apresentadas pelo autor na petição de Id. Num. 91150025, que sustenta a contumácia do requerido em não realizar o pagamento dos aluguéis, defiro o pedido da parte para bloquear os valores indicados na planilha de Id. Num. 91150029 junto ao sistema SISBAJUD. Os valores porventura encontrados ficarão bloqueados até a resolução do processo. Assim, proceda-se à consulta via SISBAJUD/BACENJUD, observando o valor atualizado do débito indicado pelo credor na planilha de ID 91150029. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Proferida a decisão de ID 91735779, a parte autora apresentou pedido de reconsideração de ID 92172492, alegando o pagamento da parcela incontroversa. Proferida a decisão de ID 91735779, a parte autora apresentou pedido de reconsideração de ID 92172492, alegando o pagamento da parcela incontroversa. No entanto, a parte autora desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que os fundamentos do assim chamado pedido de reconsideração deveriam, em verdade, estar contidos na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ademais, a decisão de ID 91735779 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte autora não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora. Prossiga-se com o determinado na decisão de ID 91735779, e proceda-se à consulta via SISBAJUD. I. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Conforme decisão precedente, procedi as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo. Por meio do sistema SISBAJUD, houve bloqueio de ativos financeiros em nome da devedora, suficientes para satisfação do débito apontado no ID 93121323, tornando-os indisponíveis. Assim, mantenho bloqueados os valores, até decisão posterior quanto seu destino. Destarte, intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para tomar conhecimento da penhora efetivada nos autos, ficando ciente de que o prazo para comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável ou que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros é de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 854, § 3o, do CPC e que o prazo para impugnar a penhora é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 525 do CPC. I. Inconformada, busca a recorrente o desbloqueio dos valores, argumentando que o Juízo a quo não fundamentou sua decisão, julgando antecipadamente a lide com a penhora da pretensão econômica do autor no valor de R$ 230.212,45 (duzentos e trinta mil, duzentos e doze reais e quarenta e cinco centavos). Assevera que com a segunda onda do Covid-19 teve “mais uma vez sua atividade comercial suspensa o que motivou uma nova suspensão temporária do pagamento dos alugueres de toda rede em virtude do lockdown e avanço da pandemia”. Menciona que, caso mantida a penhora, será compelida a “desmobilizar sua filial situada à Avenida Recanto Das Emas, Quadra 103, Lote 17, Loja 5-A – Recanto Das Emas – DF”. Aduz que os contratos devem ser “revisitados através da leitura dos artigos 478 e 479 do CC e da Teoria da Imprevisão (...) o contrato deve ser readequado, pois a pandemia do COVID-19 alterou a alea contratual impondo à Locadora onerosidade excessiva que fora decorrente dessa força maior”. Busca a desconstituição da penhora realizada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A questão combatida não é inédita para este Relator. No agravo de instrumento (AI 0713516-45.2021.8.07.0000), interposto pela agravante, a liminar foi indeferida, ante a ausência dos requisitos autorizadores de uma readequação contratual. No caso que ora se analisa, a conclusão não é diferente. Consoante relatado naqueles autos, as partes possuem contrato de locação com início de vigência em 1o/6/2008 e término em 31/5/2023, no valor inicial de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No mês de abril de 2020, devido ao fechamento das lojas por determinação de Decreto Distrital, diante da primeira onda de pandemia do Covid-19, o agravado concedeu desconto à recorrente com as seguintes reduções das prestações de aluguel: aluguel referente ao mês de abril de 2020, redução de 50% (cinquenta por cento); aluguel do mês de maio de 2020, redução de 30% (trinta por cento). Não obstante tenham acordado as partes com os referidos pagamentos, a agravante deixou de honrar o compromisso, efetuando o pagamento em desacordo com o determinado no contrato de locação, realizando transferência de quantias “que entendia devidas”, o que ensejou a propositura da ação de despejo pelo agravado, em agosto de 2020. Na espécie, o debate gira em torno da intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, as quais, por força do contexto pandêmico, foram atingidas por motivo de força maior consubstanciado nas determinações do Poder Público de fechamento do comércio e isolamento social, causando evidente abalo na economia local. Entretanto, o fato de a agravante ter tido que interromper suas atividades comerciais em razão da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 não permite que ela seja desobrigada do pagamento dos aluguéis durante o período da quarentena. Ademais, não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre os valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. À agravante cabe comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico SISBAJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta de verbas impenhoráveis, impõe-se a manutenção da decisão de penhora dos recursos. Não se pode perder de vista que com a retomada das atividades comerciais é necessário o respeito à premissa da conservação dos negócios jurídicos. Colha-se, a propósito, julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO ALUGUEL DE LOJA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. RATEIO DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES. 1. No âmbito dos contratos regidos pelo Código Civil, deve ser observada a premissa da conservação dos negócios jurídicos. A revisão contratual terá vez em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a inequívoca necessidade da parte prejudicada no caso concreto. 2. O novo cenário imposto pela pandemia da COVID-19 e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou de diversas formas muitas obrigações negociais. 3. A pandemia é uma hipótese de caso fortuito ou força maior, razão pela qual o ordenamento jurídico autoriza a parte a resolver o contrato ou pleitear a readequar o valor real da prestação, inexistindo previsão legal que autorize a suspensão do cumprimento da obrigação. 4. A interrupção das atividades comerciais em razão da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 não permite que o locatário seja desobrigado do pagamento dos aluguéis durante o período da quarentena. 5. É inquestionável a existência de impactos financeiros a incidir sobre as atividades do locador e do locatário, sendo razoável que os prejuízos sejam rateados entre as partes. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1282063, 07142668120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE. NEGADA. MANUTENÇÃO. CONTA BANCÁRIA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1337021, 07284902420208070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Como se vê, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o saldo bloqueado resulta de verbas impenhoráveis. Finalmente, analiso a aplicação de multa com fulcro no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, requerida em sede de resposta aos embargos. Os declaratórios interpostos não são manifestamente protelatórios, condição exigida pelo normativo citado para a fixação da penalidade, porquanto, embora tenha o intuito apenas de prequestionamento da matéria, inexistiu a clara intenção procrastinatória. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, rejeito os embargos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador